Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702118-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DE SOUSA RECLAMADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Reclamação proposta por MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DE SOURA em face do Acórdão prolatado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0787342-51.2024.8.07.0016, no qual contende com o BANCO DO BRASIL S.A. Por meio da decisão de ID 77435959 restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça, ocasião em que foi fixado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo recursal. A reclamante recolheu o preparo recursal extemporaneamente no dia 23.10.2025, visto que o prazo findou em 22.10.2025, conforme certificado via sistema do PJe, alegando ter tido problema na emissão das guias por erro constante no sistema de emissão das guias de Custas (ID 77706406). Intimada para comprovar sua alegação, esclareceu que o sistema do TJDFT “apresentou instabilidades significativas, impossibilitando a emissão das guias, e ainda, o profissional teve problema na senha de acesso para autenticação em dupla verificação”, acostando relatório indicador de indisponibilidade do MNI. Acrescentou que mesmo fora dos intervalos de indisponibilidade, o sistema não estabilizava a autenticação em duas etapas. Sustenta que “não houve desídia, mas sim impossibilidade técnica comprovada e impossibilidade do profissional na emissão da guia”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 69, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT, a Reclamação está sujeita a preparo. Já o §1o do art. 70 do referido documento esclarece que no caso de indeferimento de pedido de gratuidade de justiça, será fixado prazo para o recolhimento do preparo. A decisão de ID 77435959 fixou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo recursal, prazo que findou em 22.10.2025. Embora conste no relatório de monitoramento do PJE de ID 78584031 a indisponibilidade do sistema no dia 21.10.2025 por 26m22s, no intervalo entre as 15h8 e 16h43, além da indisponibilidade do sistema no dia 22.10.2025, por 4m2s, das 19h4 às 19h8, verifica-se que no restante dos dias não há menção de qualquer inconsistência no sistema. Ademais, a reclamante não logrou êxito em comprovar suas alegações (art. 373, I, do CPC), porquanto não acostou aos autos print ou foto da tela do sistema de custas, a fim de demonstrar a presença de inconsistências ou falhas em qualquer uma das oportunidades em que tentou emitir a guia de custas. Elucida-se que não se exige da reclamante tentativa ininterrupta de emissão da guia de preparo recursal. Todavia, não há prova de que o sistema não funcionou normalmente fora dos períodos de indisponibilidade comprovados. Inclusive, a indisponibilidade do sistema no dia 22 ocorreu somente no período noturno, de modo que a reclamante poderia ter emitido a guia do preparo recursal durante todo o dia. Além disso, não houve prorrogação do referido prazo para o dia útil seguinte, porquanto as indisponibilidades foram inferiores 60 (sessenta) minutos ininterruptos (Resolução no 185/CNJ). Assim, deixo de conhecer a RECLAMAÇÃO, pois deserta. Considerando que o recurso já era deserto na data em que a reclamante efetuou o pagamento do preparo recursal, o adimplemento foi ineficaz. Nesse contexto, necessário o retorno ao status quo ante, razão pela qual fica deferido, desde já, a devolução do preparo recursal, mediante a formulação de requerimento no setor competente (Secretaria de Contas Judiciais – SECOJ e Núcleo de Controle de Custas, Multas, Fianças e Depósitos Judiciais – NUCON). Sem honorários. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.